Tribunal: TJDFT
Processo: 0744463-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0744463-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: LUCAS FRANKLYN MAGALHAES DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por SINOSSERRA FINANCEIRA S/A contra a decisão de arquivamento da demanda, no processo n. 0715217-95.2022.8.07.0003 (Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria em debate no presente agravo de instrumento consiste unicamente na possibilidade (ou não) de se determinar o desarquivamento dos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária, convertido em execução de título executivo extrajudicial. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, constata-se que após a interposição do presente recurso, o veículo objeto da alienação fiduciária foi encontrado, procedendo o agravado com o pedido de busca e apreensão do automóvel. Ato contínuo, o pedido foi deferido pelo e. Juízo a quo nos seguintes termos: “Oficie-se ao DETRAN/SC para liberar o veículo MARCA: SUBARU, MODELO: IMPREZA 2.0 16V 160cv MEC., ANO/MODELO: 2009/2010, COR: PRETO, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, PLACA: JHS8482, CHASSI: JF1GH7LW4G064404, RENAVAM: 200509160 em favor do credor.” (id 184319910 – autos de origem). Nesse quadro processual, diante do prosseguimento da execução, inclusive com o sucesso da medida expropriatória inicialmente perseguida, desponta prejudicado o presente agravo de instrumento, cujo objeto é o desarquivamento dos autos para regular processamento da demanda executória. Por esse motivo, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator